Tribunal: STF
Processo: Rcl 64331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Município de Castro Alves, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001001-88.2022.5.05.0000), a qual teria, em tese, violado o decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Município Reclamante é parte na Ação Rescisória n° 0001001- 88.2022.5.05.0000, que busca rescindir a condenação subsidiária do Município de Castro Alves na reclamação trabalhista n° 0000885-19.2017.5.04.0401 que dispõe sobre verbas rescisórias não adimplidas pela empresa IDESP. 



    O Município Reclamante apresentou a sua petição inicial, na qual esclareceu os fatos ocorridos, destacando a ausência de responsabilidade do Município, inclusive subsidiária 



    Em Acórdão, os magistrados da SDBI-II do TRT da 5° Região julgaram improcedente a ação rescisória. Interposto Recurso Ordinário pelo Município Reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho, negou provimento nos seguintes termos: 



    [...]



    Apesar de não ser a última decisão proferida no processo, o acórdão proferido pela Ministra Relatora foi o último que analisou o mérito do objeto da presente reclamação. As decisões proferidas posteriormente se utilizam da fundamentação ‘per relationem’ e trataram de requisitos de admissibilidade recursal, que obstaculizaram o conhecimento e seguimento do Recurso Extraordinário. 



    [...]



    Na situação objeto de análise, conforme será demonstrado, a Decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0001001-88.2022.5.05.0000, contrariando a tese fixada no Recurso Extraordinário 760.931 e a ADC 16, manteve a condenação deste Município Reclamante, subsidiariamente, ao pagamento das verbas trabalhistas devidas pelo IDESP. Ocorre que, em que pese os Recursos apresentados, o Município de Castro Alves não conseguiu reformar a Sentença prolatada, sendo mantida 2ª instância e na instância superior.”



    Ao final, requer seja “julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando-se a medida liminar pleiteada, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade do ente público, em obediência às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho é possível aferir que o Recurso Ordinário interposto pela parte foi julgado monocraticamente pela Ministra Relatora, que lhe negou provimento. Da referida decisão, a parte interpôs Recurso Extraordinário, que não foi admitido, nos seguintes termos:



    “Conforme o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula n° 281, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’, sendo essa a diretriz do art. 102, III, ‘a’, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível ‘contra as causas decididas em única ou última instância’. 



    Assim, não tendo a parte recorrente interposto o recurso cabível à decisão monocrática, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário, interposto.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente